Tribunal: TJDFT
Processo: 0022161-10.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0022161-10.2015.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE APELADO: AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A., COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) contra a decisão (id 33090369) que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela agravante. As agravadas, Ampla Energia e Serviços S.A. e Companhia Energética do Ceará (Coelce), em contrarrazões (id 34466659), argumentam que a agravante insiste em não pagar os valores devidos, com conduta marcada pela apresentação de diversos recursos e incidentes processuais, a afrontar o Poder Judiciário e o cumprimento de suas decisões. Requerem a condenação da agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil. Intime-se a agravante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar sobre a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 26 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator